Tribunal: TJDFT
Processo: 0035762-35.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVEDOR NÃO CITADO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõem os artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente, pelo transcurso de prazo previsto em lei, é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução.
2. Uma vez ausente a citação ou a constrição de bens, intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo de suspensão de 1 ano do curso processual e, quando findo tal lapso, começa a contagem da prescrição intercorrente.
3. Se houve a suspensão com fundamento no art. 40 da LEF; o arquivamento provisório; o decurso do prazo de 5 anos a partir do arquivamento e a inércia injustificada da Fazenda Pública em efetivar a constrição patrimonial para a garantia do débito, reconhece-se a prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.